Tribunal: TJDFT
Processo: 0747789-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747789-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE DE ARAUJO SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença movido por ANDRE DE ARAUJO SA, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Aduz o agravante que a decisão merece reforma, porquanto o servidor exequente é parte ilegítima para executar o título judicial formado na ação coletiva, tendo em vista que integra a carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014, e não a carreira de assistência social, disciplinada pela Lei no 5.184/2013, objeto do título exequendo. Ressalta que o art. 28 da Lei no 5.351/2014 afasta expressamente a aplicação da Lei no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa, motivo pelo qual o título judicial não é aplicável ao agravado, sob pena de violação à coisa julgada. Alega que o reajuste previsto para a carreira socioeducativa foi instituído pela própria Lei no 5.351/2014, em cronograma específico, e implementado somente em abril de 2022, não sendo possível estender ao agravado os benefícios de lei diversa. Sustenta, assim, a ilegitimidade do servidor para a execução e requer a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Defende, ainda, a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pela Fazenda Pública para desconstituir o acórdão proferido na ação coletiva, em razão de violação aos arts. 169, §1o, I, da Constituição Federal, e 21, I, da Lei Complementar no 101/2000. Argumenta que há questão prejudicial externa apta a ensejar a suspensão do processo, conforme o art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e prejuízos ao erário. Sustenta que o título executivo constitui coisa julgada inconstitucional, sendo inexigível à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, pois foi formado em desconformidade com a interpretação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, segundo o qual a concessão de reajuste ou vantagem remuneratória a servidores públicos depende cumulativamente de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação específica na Lei Orçamentária Anual. Afirma que o acórdão exequendo contrariou o referido entendimento ao reconhecer o direito ao reajuste da Lei no 5.184/2013, apesar da ausência de dotação orçamentária e da violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumenta que, à luz do precedente firmado pelo STF no RE no 905.357/RR (Tema 864), é nulo de pleno direito o ato que implique aumento de despesa com pessoal sem observância das exigências legais e constitucionais, razão pela qual o título em execução é inexigível. Invoca, ainda, o Tema 360 do STF, que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do CPC que permitem afastar a exigibilidade de título judicial fundado em ato normativo inconstitucional. Aduz também a ocorrência de excesso de execução, sob o fundamento de que a decisão agravada determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal acrescido de correção e juros), o que configura anatocismo. Defende que, após a Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC deve incidir de forma simples, apenas sobre o principal atualizado, por já englobar juros e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices. Aponta a inaplicabilidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, por vício de constitucionalidade e ilegalidade, sustentando que o dispositivo viola o princípio da separação dos poderes, o planejamento orçamentário e o princípio da isonomia, ao impor à Fazenda o pagamento de juros compostos enquanto cobra juros simples de seus créditos. Colaciona, nesse sentido, precedentes do STF, do STJ e do TJDFT que vedam a capitalização de juros e a aplicação cumulativa da taxa SELIC com outros índices de atualização. Esclarece, por fim, que não há valores incontroversos a serem pagos, uma vez que foi suscitada a inexigibilidade da obrigação e a ilegitimidade do exequente, de modo que o cumprimento de sentença deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo da matéria, em conformidade com a orientação firmada no Tema 28 do STF. Requer, ao final, o recebimento do agravo com efeito suspensivo para sustar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória; o reconhecimento da ilegitimidade do agravado e a consequente extinção do processo; o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial; a reforma da decisão quanto à aplicação da taxa SELIC, determinando sua incidência de forma simples, sem anatocismo; e o reconhecimento da inexistência de valores incontroversos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso para fins de obstar o prosseguimento do feito executivo na origem, com fundamento na ilegitimidade da parte exequente, existência de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, excesso decorrente da incidência da SELIC sobre o valor consolidado e inexistência de valores incontroversos. Em juízo de cognição sumária, consigno, desde logo, que este Relator eventual adere ao entendimento do juízo de origem no que toca aos demais temas controvertidos (exigibilidade do título, inaplicabilidade do Tema 864/STF ao caso concreto, indeferimento de suspensão ampla por ação rescisória, inexistência de anatocismo). Todavia, a questão específica da ilegitimidade do exequente reclama exame mais aprofundado pelo Colegiado. Em tal contexto, reputo prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo. Com efeito, a plausibilidade do direito invocado pelo DF emerge da análise documental já carreada, cotejando-se a decisão agravada com as fichas financeiras do exequente. Observa-se que a própria decisão agravada registra que a sentença coletiva condenou o DF a implementar o reajuste da Lei 5.184/2013 e a pagar diferenças “compreendidas entre 1/11/2015 e a data de implementação”. Há de se atentar para a situação funcional do exequente no período da competência acima. As fichas financeiras de 2015 e 2016, anos já inseridos no interregno de diferenças do título, identificam o cargo do exequente como “Agente Socioeducativo” e registram, entre as rubricas, a GDSE vinculada à Lei 5.351/2014 (v.g., “CARGO: ... AGENTE SOCIOEDUCATIVO”; “GDSE – LEI 5351/2014”), evidenciando que, ao menos desde 2015, o exequente já se encontrava enquadrado na Carreira Socioeducativa. Importa recordar que a Lei Distrital no 5.351/2014 criou a Carreira Socioeducativa e determinou a transformação do antigo cargo de Atendente de Reintegração Social (Carreira Pública de Assistência Social) em Agente Socioeducativo, para os servidores lotados/atuantes no SINASE na data da publicação da lei (art. 19, III). Além disso, o art. 28 da mesma lei dispõe de forma expressa: “As disposições de que trata a Lei no 5.184, de 2013, não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.” Dessa forma, a conjugação desses elementos: (a) período de diferenças iniciado em 1/11/2015; (b) fichas financeiras que já apontam o exequente como Agente Socioeducativo em 2015/2016; e (c) regra legal que veda a aplicação da Lei 5.184/2013 aos integrantes da Carreira Socioeducativa, sinaliza, a princípio, que, no lapso temporal efetivamente abrangido pelo título, o exequente já não mais integrava a carreira beneficiada pela lei exequenda, mas sim carreira distinta, regida por estatuto próprio e com vedação expressa de extensão das disposições da Lei 5.184/2013. Ressalte-se que a decisão de primeiro grau reconheceu a legitimidade a partir do ingresso originário do servidor na carreira de assistência social, antes da criação da Carreira Socioeducativa. Sem prejuízo desse fundamento, o enfoque ora adotado incide especificamente sobre a fase executiva e sobre o período de competência das diferenças, em que a prova documental indica o enquadramento do exequente já na nova carreira, fato que pode impactar a legitimidade executiva para a percepção das diferenças da Lei 5.184/2013 justamente no intervalo de 2015 em diante. Em suma, há probabilidade do direito quanto à tese de ilegitimidade ativa ad causam para a execução das diferenças relativas ao período posterior à transposição. Além disso, o prosseguimento da execução individual, com expedição de RPV/precatório ou atos constritivos, antes da definição colegiada sobre a legitimidade, pode ocasionar dispêndio de recursos públicos potencialmente indevidos e dificuldade de recomposição, caracterizando o perigo de dano também necessário ao deferimento do pedido liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido, para determinar a suspensão do cumprimento individual de sentença na origem, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual